Tribunal: TJES
Processo: 0021349-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021349-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINE PATRICIA OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - LESÃO PARCIAL DO OMBRO ESQUERDO - QUANTIA PAGA DE ACORDO COM A TABELA LEGAL DO SEGURO DPVAT - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

2 - Conforme a jurisprudência, “A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos segurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado”, motivo pelo qual “nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005653-20.2016.8.08.0035, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

3 - Nesse contexto, conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, o montante indenizatório deve ser calculado sobre 25% (vinte e cinco por cento) da quantia destinada à “perda completa da mobilidade de um dos ombro”, nos termos do inciso II do § 1º do art. 3º da lei, ou seja: R$ 13.500,00 x 25% x 50% (redução de média repercussão aquilatada pelo perito do DML), totalizando a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) que, por sua vez, já foi corretamente paga à autora.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0021349-27.2019.8.08.0024

Apelante:
Karine Patrícia Oliveira Vieira

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A, julgou improcedente a pretensão autoral, por reputar que o valor indenizável seria de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e centavos) que, por sua vez, já foi pago de forma correta pela seguradora.

Nas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que houve erro na aplicação da tabela do cálculo do valor indenizatório, a pretexto de que deve considerar o membro superior esquerdo que, por sua vez, equivale a 70% e não 25% como aplicado pela apelada, assim como a incapacidade de 50% reconhecida no laudo pericial do DML.

Contrarrazões apresentadas (ID 11791068), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, vigente à época dos fatos, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Conforme a jurisprudência, “A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos segurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado”, motivo pelo qual “nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005653-20.2016.8.08.0035, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

A irresignação da apelante cinge-se exclusivamente ao valor da indenização decorrente da lesão permanente sofrida por ela, cujo seguimento corporal indicado está como “membro superior esquerdo” que, a teor da tabela anexa à Lei nº 6.194/74, corresponderia a 70% do valor do teto indenizatório. Contudo, o laudo pericial do Departamento Médico Legal atesta que a apelante está com “
debilidade em função da articulação do ombro esquerdo (50% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009
” (fl.71).

Nesse contexto, conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluída pela Lei nº 11.945/09, o montante indenizatório deve ser calculado sobre 25% (vinte e cinco por cento) da quantia destinada à “perda completa da mobilidade de um dos ombro”, nos termos do inciso II do § 1º do art. 3º da lei, ou seja: R$ 13.500,00 x 25% x 50% (redução de média repercussão aquilatada pelo perito do DML), totalizando a quantia de
R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Logo, levando em consideração que a apelante já recebeu pela via administrativa o valor indenizatório de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), nada há que ser complementado, de modo que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto para causa com a improcedência da pretensão autoral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença, majorando a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.